Tribunal: STF
Processo: HC 70984
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
PENA  - FIXAÇÃO  - CRITÉRIO  TRIFASICO. A  imposição do
critério  trifasico, em que  o prolator da  sentença analisa em ordem
sucessiva  as circunstancias judiciais das atenuantes e agravantes e,
por  último, as causas  de diminuição  e de aumento  da pena, não tem
pertinencia nos casos apreciados antes do advento da Lei n. 7.209/84.
              PENA  -  REGIME  DE  CUMPRIMENTO.  Se  a  sentença  foi
proferida antes do advento das Leis ns. 7.209 e 7.210, ambas de 1984,
descabe  cogitar  de nulidade  por  não  haver sido  fixado  o regime
relativo ao cumprimento da pena. Este enfoque fica robustecido quando
se  nota que  a condenação  mostrou-se superior  aos oito anos, sendo
obrigatorio,  assim, o  regime fechado.  Dai  a inexistência  quer de
prejuizo  para  o  réu,  quer  de  campo  propicio  a  observancia do
princípio revelado pela "lex mitior".